Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017259-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMPELIR A PARTE ADVERSA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
QUE SE MOSTRA ADEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que antes do ajuizamento da demanda (2020) já haviam tratativas extrajudiciais e que, os três requeridos/agravados, pertencentes ao mesmo núcleo familiar (pai, mãe e filho), patrocinados pelo mesmo causídico questionaram, 2 (anos) após o ajuizamento da execução, os termos do contrato celebrado, mostra-se viável a determinação do cumprimento da obrigação.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON MUNARETTO E OUTRO, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação de Execução de Obrigação de Fazer n.o 1001011-78.2020.8.11.0094, ajuizada em face de FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE E OUTROS, indeferiu o pedido dos recorrentes de compelir a parte adversa ao cumprimento de obrigações, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que a demanda de origem tem por objetivo o cumprimento das obrigações assumidas no contrato de compra e venda, celebrado entre as partes em 05.09.2011, que teve por objeto o imóvel rural registrado sob a matrícula de n.o 21947.

Pontua que foi requerido ao Juízo
a quo
diversas ações, a saber: i) fixação dos honorários advocatícios reiterados em diversas petições; ii) o reconhecimento da ciência inequívoca pelos executados “Marília” e “Frederico”; iii) seja suprida a vontade dos executados, determinando a expedição de carta de adjudicação relativo aos imóveis rurais objeto das das Matrículas 21947 (atual 4987 – TABAPORÃ); 21979 (parcial a atual 4694 –TABAPORÃ) e; 21952 (parcial a atual 4930 – TABAPORÃ); iv) seja elevada a multa diária em valor não inferior à 1% (um por cento) da obrigação inadimplida; v) busca de ativos financeiros através de bloqueio em nome de Jair Pessine – CPF no. 293.814.528-49, no valor de R$14.700.000,00 (QUATORZE MILHÕES E SETECENTOS MIL REAIS), bem como RENAJUD e o cadastramento na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e SERASAJUD, em nome do Executado Jair Pessine – CPF no. 293.814.528-49.

Afirma que embora tenha requerido diversas ações, o Juízo
a quo
somente deferiu a fixação de honorários e indeferiu os demais, deixando de considerar pontos importantes como a ciência inequívoca dos agravados em relação a ação originária, a necessidade de adjudicação compulsória e prosseguimento dos atos coercitivos.

Assevera que os agravados estão se furtando, de forma maliciosa, para não receber o mandado de citação, além de infringirem o art. 6o do CPC. Destaca que houve o deferimento do seu pedido, com a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento voluntário pela parte adversa, no entanto, o prazo decorreu e não houve qualquer movimentação, devendo ser calculada a multa diária imposta.

Discorre sobre a quitação integral do preço fracionado para recebimento do domínio dos imóveis objeto das matrículas de n.o 21947, 21979 e 21952, o que autoriza a adjudicação dos imóveis.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para reconhecer a confissão e determinar a imediata expedição de carta de adjudicação relativa aos imóveis de matrículas de n.o 21947 (atual 4987 – TABAPORÃ); 21979 (parcial a atual 4694 – TABAPORÃ) e; 21952 (parcial a atual 4930 – TABAPORÃ), na forma contida nos pedidos da exordial executiva.

No mérito, pede o provimento do recurso para: “
i) reconhecer a ciência inequívoca dos agravados em relação aos autos originários; ii) reconhecer a inexistência de resistência dos agravados, fundada no artigo 200 e 487, III, “a” do CPC e como consequência reformar a r. decisão recorrida para o fim de ser homologada/determinada a expedição de CARTA DE ADJUDICAÇÃO relativo aos imóveis rurais objeto das Matrículas 21947 (atual 4987 – TABAPORÃ); 21979 (parcial a atual 4694 – TABAPORÃ) e; 21952 (parcial a atual 4930 – TABAPORÃ), isenta de ônus; iii) alternativamente, a reforma da decisão recorrida nos termos do art. 816 do CPC, para ser suprida a vontade dos executados/agravados, determinando a expedição de carta de adjudicação relativo aos imóveis rurais objeto das Matrículas 21947 (atual 4987 – TABAPORÃ); 21979 (parcial a atual 4694 – TABAPORÃ) e; 21952 (parcial a atual 4930 – TABAPORÃ), isenta de ônus; iv) alternativamente, a reforma da decisão recorrida que consignou ausência de quitação do preço para o fim de obrigar na outorga das matrículas 21947 (atual 4987 – TABAPORÃ); 21979 (parcial a atual 4694 – TABAPORÃ) e; 21952 (parcial a atual 4930 – TABAPORÃ), isenta de ônus, mediante carta de adjudicação; v) seja elevada a multa diária outrora fixada; vi) seja determinada que o juízo de piso empregue meios coercitivos para a satisfação da multa diária, seja bacen-jud, renajud, serajud e demais meios previstos em nossa legislação em desfavor de JAIR PESSINE.”

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.o 178221175.

O pedido de reconsideração de Id. n.o 178849670 foi acolhido na decisão de Id. n.o 181324196 para
“deferir o efeito ativo pleiteado pela parte recorrente”

Contrarrazões de Id. n.o 181368154.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido do recorrente, concernente a determinação para que os requeridos/agravados sejam compelidos a cumprir entre outras obrigações, com a expedição de carta de adjudicação relativa aos imóveis de matrículas de n.o 21947 (atual 4987 – TABAPORÃ); 21979 (parcial a atual 4694 – TABAPORÃ) e; 21952 (parcial a atual 4930 – TABAPORÃ).

Pois bem.

O Juízo
a quo
ao indeferir o pleito exarou,
in verbis
:

“[...]Em prosseguimento, compulsando os autos, verifica-se a devolução de A.R. pelo motivo “ausente” no que se refere à tentativa de citação do executado Frederico C. Q. Pessine (Id. 47175772 e Id. 50800600) e pelo motivo “recusado” quanto à executada Marilia C. Q. Pessine (Id. 50757295).

5. Ademais, segundo o § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que assine o aviso de recebimento, o que não se verifica no caso.

6. Dessa forma, não há como se considerar válida a citação.

[...]

Igualmente, ainda que o executado Jair Pessine detenha poderes gerais de representação, denota-se que o instrumento de Id. 86703624 não contêm poderes especiais para receber citação, razão pela qual não há que se falar em ciência inequívoca pelos demais executados.

[...]

Ainda, o mero recebimento/envio de notificação extrajudicial não se mostra apto a evidenciar ciência inequívoca da ação e seus termos.

10. Convém salientar que, ainda que os executados Maria Carmargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine sejam, respectivamente, esposa e filho do executado citado, não é plausível presumir a validade do ato de convocação destes para integrar a relação processual, pois a citação é ato personalíssimo, não se admitindo citação através de terceiro.

[...]

Assim sendo, determino nova tentativa de citação dos executados Maria Carmargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine, por carta precatória, no(s) endereço(s) indicado(s) na exordial, em conformidade com a decisão de Id. 44129659 e a presente.

14. Consigne-se que o Oficial de Justiça poderá se utilizar de recursos tecnológicos, inclusive aplicativo WhatsApp, desde que permitido na jurisdição e observados os requisitos legais, bem como verificar se há suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal medida, certificando-se, nos termos do artigo 252 e seguintes do Código de Processo Civil.

15. Considerando que a tentativa de citação por correio restou infrutífera, desnecessária nova diligência nessa modalidade, por se mostrar inócua.

16. No mais, impende salientar que há óbice ao prosseguimento da execução em desfavor do executado já citado, porquanto não perfectibilizada a citação da executada Maria Carmargo Quintiliano Pessine, esposa do executado (Id. 43032147 - Pág. 2).

17. Embora a regra estabeleça que, havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução, há exceção no caso de litisconsórcio de cônjuges ou de companheiros, consoante se extrai da leitura do artigo 915, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil”

No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se que merece guarida os argumentos dos agravantes no sentido de que a inadimplência contratual dos agravados é objeto de discussão extrajudicial desde o ano de 2017, havendo notificações e contranotificações sem nenhuma medida efetivamente tomada para a resolução do imbróglio.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito de transferência da propriedade sob o fundamento de que a citação dos agravados Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine ainda não havia sido perfectibilizada, impossibilitando a continuidade da execução somente em face de Jair Pessine, todavia, analisando os autos de origem, constatei no Id. n.o 86703630, uma notificação enviada por todos os agravados, com data de 19.04.2022, questionamento os agravantes em relação ao descumprimento da Cláusula Terceira, “L” e “M” da avença.

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada pelos recorrentes, em 07.11.2020, nos autos não há manifestação de Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine, porém, considerando que antes do ajuizamento da demanda já haviam tratativas extrajudiciais e que, os três requeridos/agravados, pertencentes ao mesmo núcleo familiar (pai, mãe e filho), patrocinados pelo mesmo causídico, questionam, 2 (anos) após o ajuizamento da execução, termos do contrato celebrado, mostra-se viável a determinação do cumprimento da obrigação, tal como já deferido pelo Juízo
a quo
no Id. n.o 44129659 dos autos de origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. Hipótese em que, a despeito de não ter sido feito pedido expresso para expedição de alvará que possibilite a realização da escritura, tendo sido o pedido, corretamente, direcionado para que o réu cumpra a sua obrigação que, no caso, consiste em comparecer para receber a escritura arcando com as respectivas despesas, possível a determinação de medidas necessárias ao cumprimento da obrigação. Assim, possível a expedição de alvará, possibilitando a escritura, com posterior conversão em perdas e danos das despesas para transferência do bem, merecendo reforma a decisão proferida pelo magistrado de origem.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 52426289020218217000 TORRES, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 30/06/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINADA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E QUITAÇÃO DO PREÇO AVENÇADO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL DEMONSTRADO. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0012517-85.2017.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 11.04.2022)”
(TJ-PR - APL: 00125178520178160045 Arapongas 0012517-85.2017.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 11/04/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO. ENCARGO DO COMPRADOR. MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 490 do Código Civil, nos contratos de compra e venda de imóvel, é necessário o comparecimento do comprador para o registro e compete a ele o pagamento das despesas de escritura e registro. 2. No caso dos autos, apesar de devidamente comunicado da necessidade de comparecimento ao ofício competente, o réu se manteve inerte, inviabilizando a lavratura do instrumento de transferência da propriedade, sendo necessária sua condenação ao cumprimento da obrigação de fazer referente à transferência da titularidade do imóvel. 3. Sendo competência do comprador o pagamento das despesas com escritura e registro do imóvel, incabível a condenação do autor a realizar tal pagamento. 4. Condenado o réu à realização da obrigação de fazer, cabível a cominação de multa diária. Artigo 537 do CPC. 5. Honorários majorados. Artigo 85, § 11 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.”
(TJ-DF 07150404520198070001 DF 0715040-45.2019.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa por descumprimento de decisão judicial. Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir a parte demandada de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, considero que a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

A partir dessas considerações e da análise dos argumentos e documentos colacionados aos autos, verifica-se que a medida antecipatória realizada por meio de pedidos cumulativos não se mostra viável, entretanto, conforme elucidado na reconsideração de Id. n.o 181324196 mostra-se viável a transferência dos imóveis.

Com efeito, deve ser reformada em parte a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de confirmar a decisão de Id. n.o 181324196 para determinar a imediata expedição de carta de adjudicação relativo aos imóveis de Matrículas n.o 21947 (atual 4987 – TABAPORÃ); n.o 21979 (parcial a atual 4694 – TABAPORÃ) e; n.o 21952 (parcial a atual 4930 – TABAPORÃ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024